Tribunal: STF
Processo: HC 227283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Quebra da cadeia de custódia. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. BENFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).



    2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet à acusada, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova da materialidade, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    3. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes. 



    4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    5. No presente caso, para se acolher a tese de que a envolvida não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 



    6. Agravo regimental não provido. 



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 e 180 do Código Penal.



3. A parte impetrante requer o deferimento da medida liminar para: (i) a absolvição da paciente do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a “ausência da materialidade delitiva”; (ii) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia; (ii) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Ao final, pleiteia “sejam confirmadas as liminares requeridas”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



7. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente” (HC 129.489, Min. Marco Aurélio).



8. Quanto ao pedido de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, o STJ assentou que “não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. [...], não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



10. No caso, as instâncias de origem afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que “a prova dos autos evidencia a prática corriqueira e corrente da traficância pela particular, notadamente à vista dos testemunhos colhidos durante a instrução, os quais esclareceram que a particular vive da exploração do estabelecimento onde usualmente realiza a venda de entorpecentes, de sorte que resulta manifestado que a demandada se dedica à atividade criminosa da traficância” (trecho do acórdão estadual). De modo que, nesse ponto, igualmente não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Até porque consta a informação de que a paciente responde a outros processos criminais: 



    Ademais, a partir do oráculo anexado ao mov. 302.1, verifica-se que a apelante foi recentemente condenada também nos autos n. 0000533-62.2020.8.16.0122, nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, eis que no dia no dia 03 de abril de 2020, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua Veneza, n.º 405, Jardim Itália, Ortigueira, JULIANA guardava 0,0285 quilogramas da substância entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, acondicionada em embalagem plástica, contendo inclusive 03 (três) buchas. 



    JULIANA NATALI SILVEIRA DE LIMA foi condenada também nos autos n. 0000981- 35.2020.8.16.0122 nas sanções do artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, eis que no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 14h00min, na residência localizada na Rua Veneza, n.° 405, Jardim Itália, Ortigueira, guardava 1,5 g (uma grama e meia) de substância análoga a cocaína (benzoilmetilecgonina), disposta em 01 (uma) porção; e desde data incerta nos autos, porém certo que persistindo até o dia 29 de julho de 2020, se associou a José Maria de Souza Júnior, na companhia da adolescente/vítima M.A.S.L. (com 16 anos de idade na época dos fatos) para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 



    Embora tais condenações não sejam aptas a caracterizar a reincidência, as circunstâncias demonstram, como bem destacou o diligente Promotor de Justiça, “a clara propensão da apelante para a comercialização de entorpecentes ilícitos nesta Comarca, conforme já exaustivamente demonstrado acima, de modo que referidas circunstâncias são aptas a indicar a dedicação às atividades criminosas, fator que tem a capacidade de afastar a causa de diminuição de pena em comento.”



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator